Tribunal: TJES
Processo: 0001148-97.2017.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Citação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001148-97.2017.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL MOREIRA DA SILVA

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001148-97.2017.8.08.0019

A
P
TE
:

MANOEL MOREIRA DA SILVA

A
P
DO
S
:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. SILICOSE. EXCLUSÃO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE DE TRABALHO
. RECURSO IMPROVIDO.

1
. Nos termos da iterativa jurisprudência pátria, a doença ocupacional não pode ser equiparada com acidente de trabalho para fim de recebimento de indenização securitária.

2
.
Estando confirmado nos autos que a situação de invalidez do segurado foi causada por doença ocupacional e existindo cláusula expressa e destacada no contrato sobre a exclusão de tal modalidade, inviável o pagamento do prêmio.

3
.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concordam os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001148-97.2017.8.08.0019

A
P
TE
:

MANOEL MOREIRA DA SILVA

A
P
DO
S
:

METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S/A

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares,

cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da sentença que julgou improcedente o pleito do recorrente, que consistia no recebimento de indenização securitária por invalidez permanente.

Segundo o recorrente, ele faz jus ao benefício por entender que a doença ocupacional deveria ser equiparada a acidente de trabalho, o que ensejaria o pagamento do prêmio. Averba que a doença adquirida em seu pulmão, denominada de silicose, é típica da função laboral que exerce.

Pois bem.

De plano, entendo que o recurso em análise não merece provimento.

Isto, porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também deste Sodalício caminham em sentido contrário a tese defendida pelo recorrente.

Quanto ao tema, os arestos são cristalinos ao indicar a validade da cláusula que exclui as doenças ocupacionais da cobertura securitária, logo, ela não poderia ser compreendida como abusiva, como pretende o recorrente.

A propósito, vejamos um elucidativo julgado do STJ:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. ACIDENTE DE TRABALHO. NÃO ENQUADRAMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "cláusula que exclui as 'doenças profissionais' do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária"
(AgInt no AREsp 1.782.278/SC, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).2. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.3. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp n. 2.502.521/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

Pelo que se percebe, o caso do autor se amolda a vedação reconhecida no seio jurisprudencial, uma vez ser justamente uma doença ocupacional, ocasionada pelo acúmulo de sedimentos/partículas existentes no local de trabalho do recorrente no interior do pulmão dele, a qual é denominada de silicose.

Especificamente sobre essa enfermidade, assim já julgou esta C. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL. SILICOSE. DOENÇA PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE COBERTURA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) Não obstante o art. 20 da Lei n. 8.213/91 equiparar a doença ocupacional ao acidente de trabalho, para fins previdenciários, a jurisprudência não exige a mesma equiparação em se tratando de contrato de seguro de vida em grupo, com cobertura para a invalidez permanente decorrente de acidente de trabalho. 2) No caso, no contrato há a cobertura do evento invalidez permanente total ou parcial por acidente de trabalho, porém não há como enquadrar nesse conceito a doença profissional do segurado, sobretudo quando existe expressa previsão legal no sentido de excluir tal evento do âmbito de incidência do contrato, disposição contratual legítima.
3) Recurso conhecido e desprovido. (Ap. Cível 0000262-30.2019.8.08.0019, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, julgado em 26/10/2023)

Assim, seja porque estava presente no contrato a exclusão da doença de maneira destacada ou porque a jurisprudência afasta a equiparação da doença ocupacional a acidente laboral, não há que se falar em acolhimento da tese recursal.

Diante dessas considerações, outra conclusão não vislumbro senão o conhecimento e
improvimento do recurso
, para manter a sentença.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios em razão do disposto no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)